Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. QUANTUM ESTABELECIDO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTIA DEVE SER MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do §1o do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
2. No caso específico, observa-se que o encargo alimentício não se mostra adequado e proporcional às necessidades básicas do alimentando, porquanto se mostram insuficientes para fazer frente às despesas apontadas pelo apelante, condizentes com as questões relacionadas à saúde, educação, vestuário, alimentação, medicamentos, estudos, lazer, dentre outros, peculiar da criança em desenvolvimento.
3. A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados. E, em se tratando de ação de alimentos, direito conhecidamente indisponível, deve ser aplicado o disposto no art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual afasta seus efeitos.
4. O quantum fixado na r. sentença objurgada a título de alimentos, à luz da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante demonstrada nos autos, merece ser majorado, a fim de coadunar-se com as premissas do binômio necessidade/capacidade. Não faz sentido a genitora custear de forma desproporcional as necessidades do alimentando, uma vez que o dever de sustento da prole compete igualmente a ambos os pais, com rateio equilibrado das despesas.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.